Tribunal: TJDFT
Processo: 0725127-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725127-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DELGADO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04, BANCO BRADESCO SA, NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48240813) interposto por ALEXANDRE DELGADO DA SILVA contra decisão de ID 160580163 (processo referência) que declinou da competência em favor de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal em razão de a ré Caixa Econômica Federal ser empresa pública federal. O recorrente postulou, na oportunidade da interposição do recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Da leitura dos autos eletrônicos, verifico que o agravante reivindica a mencionada benesse mediante exibição de declarativo de hipossuficiência exarada (ID 48240821) e holerite do mês de abril de 2023 (ID 48240822). Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Ritos, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física ou o faturamento da pessoa jurídica, a fim de averiguar a hipossuficiência financeira alegada. O demonstrativo de pagamento acostado aos autos no ID 48240822 mostra rendimento bruto de R$ 43.973,14 (quarenta mil, novecentos e setenta e três reais e quatorze centavos) e líquido de R$ 11.137,86 (onze mil, cento e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos). Assim, conquanto o recorrente alegue não ter condições financeiras, em razão de despesas mensais, caracterizando suposto superendividamento, registre-se que a situação de endividamento não constitui hipótese de concessão do beneplácito almejado. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. Dívidas bancárias e empréstimos voluntariamente contraídos, e que revertem em favor do postulante, não caracterizam, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. (Acórdão 1377373, 07169045320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1662908, 07200039420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face da ausência de elementos hábeis a ensejar a concessão da vindicada benesse, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Com essas razões e à luz dos comandos do artigo 99, § 7o, do CPC, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador